Tribunal: TJSP
Processo: 1005656-87.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Seguro
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Pretensão da autora de impor às requeridas obrigação de dar quitação ao contrato de financiamento para aquisição de imóvel firmado pelo Sistema Financeiro da Habitação – Legitimidade da CDHU para responder aos termos desta – Contrato de seguro firmado em conjunto com o contrato de financiamento – Relação de consumo configurada entre as partes – Incidência do

Ementa:
Ação de obrigação de fazer – Pretensão da autora de impor às requeridas obrigação de dar quitação ao contrato de financiamento para aquisição de imóvel firmado pelo Sistema Financeiro da Habitação – Legitimidade da CDHU para responder aos termos desta – Contrato de seguro firmado em conjunto com o contrato de financiamento – Relação de consumo configurada entre as partes – Incidência do Código de Defesa do Consumidor – Cobertura securitária por morte do mutuário – Cobertura securitária devida – Pedido de devolução em dobro dos valores cobrados – Não verificada a má-fé para justificar tal pretensão – Sentença mantida – Recursos não providos.

Nega-se provimento aos recursos.